Tribunal: TJPA
Processo: 0808696-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808696-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUZENIL PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0808696-30.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO e OUTRO

PACIENTE: LUZENIL PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA EXECUÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. REGULAR IMPULSO DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

01. Inexiste ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o
modus operandi
do crime de tentativa de homicídio, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito, bem como por se tratar de crime praticado de maneira cruel – com uma facada pelas costas de sua companheira motivada por irresignação com o fim do relacionamento.

02. Desta forma, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo justificada a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, visto que manutenção da prisão se trata de medida imperativa, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e provas de materialidade, bem como diante da gravidade concreta do delito em tese cometido pelo paciente.

03. Não há excesso de prazo a ser reconhecido no caso concreto quando o juízo inquinado coator vem impulsionando regularmente o feito, dentro das considerações de razoabilidade que as circunstâncias do feito recomendam.

04. Ordem conhecida e denegada.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado por videoconferência do Tribunal de Justiça do Pará, na data de 05 de outubro de 2020, sendo presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUZENIL PEREIRA DOS SANTOS
, contra ato constritivo da liberdade do paciente aplicado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz.

Em um contexto fático, sustentou o impetrante que, no dia 06 de fevereiro de 2020, o paciente foi preso e autuado em flagrante delito pela suposta prática do tipo penal previsto no artigo 121, §2º, VI, c/c artigo 14, II, todos do CPB. Prossegue afirmando que houve o regular impulso processual, com o recebimento da denúncia em desfavor do paciente na data de 20/02/2020, não obstante, até o presente momento, os ritos procedimentais venham sendo observados com dilatado período temporal, sem que se possa imputar tal circunstância a defesa técnica do paciente.

Por fim, sustenta pela ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conquanto a fundamentação adotada pelo juízo tenha sido calcada em elementos abstratos e genéricos. Por esses motivos, pretendeu a concessão liminar da ordem para restituir a liberdade do paciente, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria durante período de afastamento, sendo a liminar pretendida apreciada pela E. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, nos termos do Art. 112 do RITJE/PA. Ao realizar o ato precário, restou denegado o pleito antecipatório, com a determinação de regular instrução da ordem.

Ao prestar as informações necessárias, o juízo inquinado coator consignou:

- Que, fáticamente, o paciente é acusado de, na data de 05 de fevereiro de 2020 ter tentado ceifar a vida de sua então companheira através de golpes de faca, sendo o motivo propulsor de tal conduta a intenção de rompimento do vinculo então existente manifestado pela vítima;

- Que, no momento da prisão do paciente, restou localizado pela guarnição militar em sua posse 02 (duas) armas caseiras, 04 (quatro) cartuchos calibre .36 (dois) e .38 (dois);

- Que, o feito vem sendo regularmente impulsionado, com a realização de audiência de instrução a ser realizada na data de 06/10/2020.

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de ser posto em liberdade ante a evidente demora na conclusão da instrução processual, contudo, não obstante os argumentos contido nas razões da presente ordem, não se pode ter como correta a conclusão nela contida.

Para a compreensão do exposto, importa destacar trecho da decisão que decretou a constrição preventiva ora em análise:

(...)

Doravante, analiso a possibilidade de conversão em preventiva, conforme preceitua a legislação vigente (artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal – CPP). Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significa o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória.

Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto. In casu, a autoria e a materialidade restam suficientemente comprovadas para fins de decretação de prisão preventiva, em especial, pela própria confissão do acusado (fls. retro).

No que tange aos REQUISITOS LEGAIS, entendo que está presente a necessidade de se GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, vez que o delito é extremamente grave: homicídio qualificado tentado. Os eventos narrados pela autoridade policial são graves e repercutiram no seio da comunidade de Portel, sendo assim a liberdade do acusado colocaria, conforme já exposto alhures, em risco também a sua própria integridade física.

No mais, observo que o acusado disparou nas costas da vítima, o que entendo afastar, num juízo superficial, eventual tese de legítima de defesa, a qual pode e deve ser comprovada oportunamente pelo acusado ao longo da instrução probatória, sob pena De outro lado, entendo que a prisão preventiva se justifica também para ASSEGURAR A APLIACAÇÃO DA LEI PENAL, vez que a simples liberação do acusado colocaria em risco o prosseguimento da persecução criminal, já que há nos autos notícia de que o acusado empreendeu fuga, logo após, o cometimento do delito.

Logo, eventual liberdade provisória, neste momento processual, pode representar sério risco para o prosseguimento da persecução criminal que já se encontra em curso. Enfim, a liberdade provisória do acusado imediatamente ao fato é um verdadeiro atentado para o sentimento de justiça que a comunidade espera do Poder Judiciário, sobretudo, em delitos violentos como o ora narrado pela autoridade policial. Em síntese, a prisão preventiva do acusado, em respeito aos REQUISITOS LEGAIS (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL), sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

A simples leitura do exposto demonstra que, calcado na legalidade, o fundamento fático utilizado para a prisão do paciente foi, concretamente, a gravidade concreta do delito, motivo porque deve-se compreender como plenamente justificada a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, visto que manutenção da prisão se trata de medida imperativa, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e provas de materialidade, bem como diante da gravidade concreta do delito em tese cometido pelo paciente –
Que, em luta corporal com sua então cônjuge, desferiu um golpe de arma branca em sua costa
– não tendo a vítima falecido apenas por circunstancias alheias a vontade do ora paciente, tratando-se de delito praticado de maneira cruel e inopinada, sendo assim, imprescindível que seja mantida a prisão do coacto com base na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do acusado, circunstância reforçada pela posse de duas armas de fogo de fabricação caseira em sua residência.

Todo o exposto demonstra pela existência da necessária fundamentação na decisão observada.

Igualmente, não há que se falar na ocorrência de excesso de prazo, devendo-se desde logo, no ponto, considerar que a verificação quando a existência ou não de demora na prestação jurisdicional não exsurge de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme demonstra,
verbi gratia
, o seguinte precedente:

PROCESSUAL

PENAL.

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS.

ROUBO MAJORADO.

PRISÃO

PREVENTIVA.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO

PRISIONAL.

REITERAÇÃO

DE

PEDIDO.

EXCESSO

DE

PRAZO. INOCORRÊNCIA.

SÚMULA 64/STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA

PARA

DATA

PRÓXIMA.

RECURSO

ORDINÁRIO

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I

-

A

análise

da

questão

referente

à

eventual

ausência

de fundamentação idônea do decreto prisional já fora realizada por esta Corte

quando

do julgamento do RHC n. 67.286/PI (DJe de 1º/8/2016), ocasião

na

qual

foi desprovido o recurso ordinário, tratando-se o presente de mera reiteração de pedido.

II

- Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e

de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo

de

razoabilidade

para

definir

o

excesso de prazo, não se ponderando

a

mera

soma

aritmética

dos

prazos

para

os

atos processuais (precedentes).

III

-

In

casu,

consulta

ao

sítio eletrônico do eg. Tribunal de origem revela

a

contribuição

da defesa para o relativo atraso na instrução

criminal, sendo que a audiência de instrução e julgamento inclusive já está marcada para o dia 8/8/2016. Não está evidenciada, pois, qualquer desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, devendo

incidir

ainda,

à

hipótese, a Súmula n. 64/STJ, segundo a qual

"Não

constitui

constrangimento

ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

Recurso

ordinário

parcialmente

conhecido e, nesta

extensão, desprovido.

(RHC 67.671/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Nesse contexto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, posto que os atos processuais vem sendo regularmente praticados pelo juízo do feito, que recebeu a (i) denúncia ofertada em 20 de fevereiro de 2020, (ii) com a nomeação de defensor dativo em favor do ora paciente em 11 de março de 2020 e oferecimento de resposta a acusação em 18 de março de 2020, (iii) havendo o regular impulso do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento para a data de 06 de outubro de 2020.

Assim, a ponderação que se pode dessumir dos autos é que trata-se de delito grave, impregnado de violência, motivo porque, convergindo para o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da ordem mas, no mérito, a denego.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

RELATOR

Belém, 05/10/2020